Tribunal: STF
Processo: Rcl 72377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo D.B.S contra ato do Relator nos autos do processo nº 0807162-12.2024.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o fundamento de violação às ADIs n.º 6732, 7.083/AP, 7.447, e RE n.º 593.727.



    O reclamante narra que:  



    “Tramita no Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará procedimento de investigação criminal (0807162-12.2024.8.14.0000) que apura supostas fraudes ocorridas em autarquia estadual, notadamente, Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará (IASEP). 



    2. Consta dos autos que no dia 05/02/2024, foi encaminhada, ao Ministério Público do Estado do Pará, denúncia anônima relatando suposto esquema envolvendo “o desvio de recursos públicos das contas do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP)“, operado por um grupo de servidores do IASEP que estaria beneficiando o Hospital Santa Maria de Ananindeua-HSMA através do superfaturamento das contas apresentadas pelo hospital. 



    3. Após o recebimento da denúncia anônima, o Órgão Ministerial requisitou ao IASEP informações e documentos sigilosos referentes aos atendimentos dos pacientes, tais como contas médicas, prontuários médicos de todos os usuários do IASEP no período de 2019 a 2022, o que foi apresentado pelo instituto de assistência, mesmo inexistente prévia autorização judicial. 



    4. Com base nesses documentos, um pouco menos de 01 (um) mês após o recebimento do escrito anônimo, o Parquet determinou, em 25/03/2024, a instauração de procedimento de investigatório criminal e em 30/03/2024, pugnou pelo deferimento das medidas de (a) Busca e Apreensão (CPP, art. 240); (b) Sequestro de bens com base no Dec Lei 3.240/1941; e (c) medidas cautelares pessoais diversas da prisão, com base no art. 319, II, III e VI do CPP em desfavor dos investigados. 



    5. Inicialmente, os autos foram distribuídos à Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA e, em seguida, a representação ministerial foi deferida pelos magistrados competentes. 



    6. Na mesma data em que cumpridos os mandados de busca e apreensão (29/04/2024), o Órgão Ministerial apresentou requerimento para declínio de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão do suposto envolvimento do Prefeito do Município de Ananindeua, ora Reclamante, nos fatos apurados. Segundo o pedido ministerial, na data em que deflagrada a operação, a Sra Josynélia Raiol, atual presidente do IASEP, prestou depoimento aduzindo que o Prefeito Municipal, seria à época dos fatos investigados, sócio do Hospital Santa Maria de Ananindeua, razão pela qual seria beneficiado pela suposta fraude. 



    7. O pleito foi deferido pelos magistrados e os autos foram caminhados ao e. TJPA que, por meio da decisão ID 19704514, “autorizou” a investigação contra o alcaide, ora Reclamante. 



    8. O Reclamante, ao tomar conhecimento da investigação contra si existente, identificou que, e em verdade, o Ministério Público do Estado do Pará, desde a data de abertura do PIC (25/03/2024), já possuía a informação sobre os indícios de envolvimento do Prefeito Municipal, já que no período investigado, constava como sócio do nosocômio investigado e indicado como um dos únicos beneficiários do suposto ilícito. 



    9. A informação, porém, foi omitida do MM. Juízo de 1º Grau e do Eg. TJPA permitindo-se que o MPPA investigasse autoridade dotada por foro de prerrogativa de função em violação ao quanto decidido na ADI 7447, Rel. Min Alexandre de Moraes.



    Ao final, requer,  



    “a) Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, seja conhecida a presente reclamação; 



    b) Liminarmente, a suspensão da investigação em face do Reclamante para o fim de garantir a autoridade das decisões de caráter vinculante da Suprema Corte, até o julgamento final da presente reclamação; 



    c) No mérito, confirmando a liminar concedida: 



    c.1.) A procedência da reclamação para, na medida em que a investigação desrespeitou norma-decisão com efeito vinculante, notadamente, ADI 7447, 7.083 e 6.732, além dos precedentes persuasivos firmados nas Rcl 66.128/CE e Rcl 61.506/AM, cassar o ato reclamado, excluindo o Reclamante da presente investigação e, por conseguinte, declarar a nulidade de todas as provas produzidas, por serem ilícitas, nos termos do rt. 5º, LVI da CF/88, art. 564, I c.c 567, §1º e 157, §1º do CPP. 



    c.2.) A procedência da reclamação para reconhecer o abuso da atuação ministerial, uma vez demonstrado o desrespeito ao paradigma vinculante decorrente da tese de repercussão geral n. 184 (Leading Case 593.727, Rel. Min Gilmar Mendes), complementado RE n. 1.375.558/Acre, rel. Min. Rosa Weber e demais julgados do Superior Tribunal de Justiça; e, por conseguinte, cassando o ato reclamado declarar a ilicitude da prova produzida, com fundamento no art. 5º, LVI da Constituição Federal c.c. art. 157, caput do CPP, bem como nos termos do art. 157, §1º do CPP, seja declarada a nulidade de todos os elementos probatórios derivados, notadamente, todos os documentos, mídias, e demais dados probatórios colacionados durante a fase ostensiva da investigação, por ser medida de Direito. 



    d) Alternativamente, em caso de não conhecimento da reclamação, pugna-se pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.



    e) Por fim, nos termos do art. 272, §5º do CPC c.c. art. 3º do CPP, requer-se que todas e eventuais comunicações dos atos processuais a serem realizadas no Diário de Justiça Eletrônico, sejam concentradas, exclusivamente, no advogado subscritor, sob pena de nulidade, por ser medida de Direito.”



    Em 7 de outubro de 2024, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade coatora.(edoc. 17)



    Diligências cumpridas. (edoc. 21 e 25)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A controvérsia reside na alegada ausência de autorização e supervisão do TJPA relativamente às investigações realizadas pelo Grupo De Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO contra o reclamante - Prefeito do Município de Ananindeua/PA - visando apurar suposto “desvio de verbas públicas do plano de saúde estatal em favor do hospital Santa Maria de Ananindeua-HSMA.”



    De início, anoto que os paradigmas tidos por desrespeitados são a ADI nº 6.732 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022), a ADI nº 7.083 (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/5/2022) e ADI nº 7.447/AP (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/12/2023). Eis a síntese dos julgados, respectivamente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente.”



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.”



    Depreende-se dos autos que a investigação do Ministério Público teve início em 5/2/2024 a partir de notícia crime, “segundo a qual haveria um aparente esquema delituoso instalado no IASEP - Instituto de Assistência do Servidor Público do Estado do Pará, autarquia do Governo do Pará incumbida de garantir a assistência à saúde aos servidores públicos estaduais e seus dependentes.”



    Eis o teor do documento que corrobora esse contexto, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia (edoc. 3, p. 11):



    “Segundo o denunciante, as fraudes nos pagamentos teriam se iniciado o ano de 2019 e se prolongado até 2023, quando a mudança da presidência do instituto determinou a demissão dos quatro servidores que manipulavam o sistema de fiscalização e, assim, proporcionavam os pagamentos indevidos ao HSMA. 



    Assim, extrai-se da representação que desde o início do ano de 2019 até meados de 2023 imperou no IASEP uma esquemática de desvio de dinheiro público em favor do Hospital Santa Maria de Ananindeua-HSMA que funcionava da seguinte forma: um grupo de servidores do IASEP, coordenado por ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE MIRANDA (então, Diretor de Assistência à Saúde), favorecia o HSMA (e provavelmente outros hospitais, ainda por desvendar) por meio de manipulação, de ausência e até mesmo de falsificação de auditorias das contas médicas apresentadas pelo supramencionado hospital, de forma a receber valores superfaturados do IASEP. 



    Nesse diapasão, as contas médicas eram superfaturadas tanto na quantidade do objeto como no preço cobrado. A interlocução entre o grupo de servidores do IASEP e o proprietário do hospital, ELTON DOS ANJOS BRANDÃO, líder da organização criminosa, era realizada por ED WILSON DIAS E SILVA, servidor público do município de Ananindeua.



     Com objetivo de instruir o presente procedimento foi encaminhado ofício para o IASEP para que prestasse esclarecimentos preliminares sobre os fatos delineados na representação. O Instituto respondeu às indagações preliminares e apresentou anexos documentais comprobatórios, os quais, jungidos com os dados disponíveis em fontes de informações abertas e fechadas, serão apresentados no bojo desta representação. 



    (...)



    Utilizando como objeto de análise a conta médica conservada do Hospital Santa Maria de Ananindeua (na caixa 2499), a qual compõe a fatura paga no valor de R$ 9.166,017,46 (nove milhões cento e sessenta e seis mil e dezessete reais e quarenta e seis centavos), referente ao mês de fevereiro de 2022, constatam-se flagrantes superfaturamentos em diversos itens, com destaque para o hiperdimensionamento do item “Equipo para bomba de infusão”



    (...)



    Ao analisar o modus operandi dos representados – não obstante a possibilidade de revisitação das condições do grupo criminoso a ser realizada no decorrer das investigações - infere-se que ELTON DOS ANJOS BRANDÃO é o líder da organização criminosa que tem como integrantes ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE MIRANDA, GECIARA DOS SANTOS BARBOSA, JULIA CONCEICÃO AARAO MONTEIRO, MICHELLE BARROSO SANTOS, ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA e ED WILSON DIAS E SILVA, além de outros elementos ainda não identificados, provavelmente empregados do próprio HSMA e de outras empresas de saúde. Esses integrantes associaram-se com o fito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza econômica mediante a prática de crimes de corrupção ativa e passiva”



    Por conseguinte, o Ministério Público do Estado do Pará requereu, em 30 de março de 2024, medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e pessoal, sequestro de bens, afastamento da função pública e proibição de contato, relativamente aos aludidos investigados (edoc.3). Em 26/4/2024, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado deferiu o pedido formulado pelo MPPA (edoc. 4, p. 84-105).



    Cumpridas as diligências autorizadas pelo Juízo de primeiro grau, o MPPA formalizou, em 29/4/2024, pedido de encaminhamento dos elementos probatórios obtidos no PIC n. 06.2024.00000272-2 (Operação Corônis) ao Tribunal de Justiça, considerando fato novo assim consubstanciado:



    “Após deflagrar a operação de busca e apreensão autorizada por esse douto juízo, procedeu-se à oitiva da Sra. Josynelia Raiol, presidente do IASEP - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, na qualidade de testemunha, tendo ela informado que assumiu o cargo em 05 de julho de 2023 e que, desde então, o prefeito de Ananindeua, conhecido como Dr. Daniel, é quem se apresenta como dono do Hospital Santa Maria de Ananindeua, inclusive para cobrar as faturas mensais. 



    Disse, ainda, que além de falar pessoalmente com o Dr. Daniel em algumas ocasiões, ela também recebia mensagens por whatSapp, sendo que essas mensagens se apagam com 90 dias, de forma que atualmente possui apenas duas em seu celular.”(edoc. 4, p. 152)



    O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado acolheu o pleito e determinou o encaminhamento dos autos ao TJPA, em 30/4/2024 (edoc. 4,p.159). Na mesma data, os autos foram remetidos e distribuídos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Pois bem, à luz do que consta nos autos e das decisões paradigmas tidas por desrespeitadas, não assiste razão ao reclamante.



    De acordo com a cronologia processual, observa-se que, embora as investigações contra servidores públicos no âmbito do Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado do Pará (IASEP) tenham se iniciado em fevereiro de 2024, no momento em que chegou ao conhecimento do Ministério Público a notícia de possível envolvimento do Prefeito de Ananindeua, requereu-se o envio do PIC ao Tribunal de Justiça.



    Com efeito, vê-se que, inicialmente, a investigação limitou-se a apurar a suposta prática de ilícitos criminais pelos servidores ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE MIRANDA, GECIARA DOS SANTOS BARBOSA, JULIA CONCEICÃO AARAO MONTEIRO, MICHELLE BARROSO SANTOS, ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA e ED WILSON DIAS E SILVA e pelo proprietário do Hospital Santa Maria, ELTON DOS ANJOS BRANDÃO.



    Todavia, após aportar aos autos depoimento da testemunha Josynelia Raiol, presidente do IASEP - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, que apresentou indícios da participação do reclamante, o Órgão responsável pela investigação manifestou-se imediatamente pela necessidade de remessa dos autos ao Tribunal competente, o que foi providenciado.



    Dito de outro modo, foi observado o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça estadual, que passou a supervisionar a investigação e autorizar pedidos de prorrogação de prazo formulados pelo MPPA. (edoc. 12, p. 12)



    Além disso, consta das informações encaminhadas pelo Tribunal de Justiça a movimentação processual da investigação, que confirma os marcos anteriormente assinalados, nos seguintes termos:



    “29/04/2024 - MPPA. Representa pela remessa dos autos ao TJPA por suspeita do envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro. 1D 19325177; 



    15/05/2024 - MPPA solicita autorização para abertura de investigação criminal em face do prefeito de Ananindeua/PA. ID 19556180; 



    23/05/2024 - Decisão TJPA. Autorização de investigação Ananindeua/PA, Daniel Barbosa Santos. 1D 19704514;



     01/07/2024 - MPPA. Pedido de prorrogação das investigações. 1D 20439561;”(edoc. 25, p. 9)



    Acrescente-se que não há nos autos indicativos de atos de investigação em desfavor do reclamante entre a data do envio do PIC ao TJPA e a decisão por meio da qual autorizada a persecução penal contra aquele.



    Assim, à luz do que consta dos autos, não há confronto com os julgados paradigmas evocados pela defesa. Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Alegação de usurpação da competência do Tribunal de Justiça para supervisão de inquérito policial instaurado contra Prefeito. Não ocorrência. Demonstração de que os procedimentos de investigação foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro especial. Ausência de irregularidade. 4. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Não demonstração de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crime de falsidade ideológica eleitoral. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 229445 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 21-03-2024)”



    Por fim, não há que se falar em abuso de autoridade perpetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará, pois, conforme evidenciaram os autos, adotou as cautelas necessárias a preservação do foro por prerrogativa de função. Logo, inexiste campo para a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente